Tribunal: TJDFT
Processo: 0732729-63.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732729-63.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ABÍLIO MANUEL MOTA VELOSO DE ARAÚJO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PROVEITO ECONÔMICO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pela parte exequente contra sentença que, nos autos de cumprimento de sentença de honorários advocatícios sucumbenciais, acolheu a impugnação da instituição bancária devedora, reconhecendo o excesso de execução de R$3.167.354,63 (três milhões cento e sessenta e sete mil trezentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e três centavos), e extinguiu o processo, em razão do pagamento do valor devido por meio de depósito, no montante de R$1.102.425,10 (um milhão cento e dois mil quatrocentos e vinte e cinco reais e dez centavos). 2. O exequente foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados no cumprimento de sentença em 10% (dez por cento) sobre a quantia cobrada em excesso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em verificar o valor do proveito econômico obtido pela parte vencedora em procedimento de habilitação de crédito em inventário, a fim de definir o montante dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos e a existência de eventual excesso de execução. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Ao ingressar com incidente de habilitação de crédito em inventário em 1997, a instituição financeira pleiteou valor estampado em instrumento de confissão de dívida, acrescido dos encargos de juros de mora, correção monetária e demais acessórios previstos no contrato. Como a habilitação de crédito foi extinta, em 2023, sem julgamento do mérito, por abandono, o banco foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais sobre o proveito econômico obtido pela parte contrária. 5. O proveito econômico se refere ao benefício financeiro ou vantagem concreta que a parte busca obter ou que efetivamente obtém como resultado de uma ação ou defesa judicial, e, no caso, conforme definido na sentença, corresponde ao “valor histórico do crédito inscrito no título extrajudicial acrescido de juros de mora, correção monetária e demais acessórios previstos no contrato” no momento do ajuizamento do incidente de habilitação de crédito. 6. Para fins de definição do valor dos honorários advocatícios sucumbenciais, o montante da habilitação de crédito deve ser atualizado monetariamente, com a incidência de juros moratórios a partir da data do trânsito em julgado da sentença, com base no § 16 do art. 85 do CPC e no teor do enunciado n. 14 da Súmula do STJ. 7. Escorreita a sentença ao acolher a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela instituição devedora, em razão do excesso de execução, e extinguir o processo, ante o pagamento do valor devido por meio de depósito. 8. Nos termos do entendimento perfilhado pelo STJ no julgamento do REsp n. 1.134.186/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 410), são devidos honorários advocatícios em razão do acolhimento da impugnação, ainda que parcial, apresentada nos autos de cumprimento de sentença. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais, com as respectivas teses: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 6o do CPC, ao argumento de que a decisão vergastada teria ofendido o princípio da cooperação processual, ao não considerar adequadamente os elementos trazidos pelas partes e ao não promover o diálogo necessário para a construção da decisão judicial; c) artigo 6o, § 3o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, porquanto teria sido desconsiderado as consequências práticas da decisão judicial, em afronta ao dever de considerar os impactos concretos da aplicação da norma jurídica; d) artigos 502, 505 e 509, § 4o, todos do CPC, porque o acórdão recorrido teria violado a coisa julgada ao reinterpretar e restringir indevidamente o alcance do título executivo judicial, inserindo expressão inexistente na sentença exequenda e modificando seus limites; e) artigo 85, § 2o, do CPC, asseverando que a fixação dos honorários advocatícios deve observar o proveito econômico obtido, sendo indevida a aplicação de critérios subjetivos ou equitativos em causas de valor elevado. Acrescenta que o proveito econômico obtido no presente caso, para fins de valoração dos honorários advocatícios deve obrigatoriamente refletir expressão econômica e patrimonial igualitária, independentemente de quem fosse a parte vencedora, por se tratar da integralidade da dívida; f) artigos 491, 524, 783 e 786, todos do CPC, por entender que a liquidação da obrigação deve observar os critérios definidos na sentença e no contrato, sendo vedada a substituição por critérios legais quando há estipulação contratual expressa. Defende que o título executivo judicial deve ser cumprido conforme seus termos, respeitando os critérios de liquidação pactuados, sob pena de violação à segurança jurídica e à efetividade da execução; g) artigos 92 e 95, ambos do Código Civil, tendo em vista que a decisão recorrida teria deixado de considerar os efeitos da extinção da obrigação e da responsabilidade contratual, ao não levar em consideração os elementos convencionados entre as partes; e h) artigos 389, 406, 408, 409, 411, 421 e 422, todos do CC, verberando que os encargos contratuais pactuados pelas partes incidem até o efetivo pagamento da dívida, não havendo qualquer limitação à data do ajuizamento da ação. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial deve prosseguir quanto à apontada contrariedade aos artigos 85, § 2o, do CPC, 389, 406, 408, 409, 411, 421 e 422, todos do CC, bem como ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, as teses sustentadas pela parte recorrente, demais de prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissídio interpretativo foi demonstrado, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027